Tribunal: TJDFT
Processo: 0735006-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. NOTAL FISCAL ACOMPANHADA DO COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DA MERCADORIA E DEVIDO PROTESTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. EXISTENTE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE OU ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do § 1o do art. 63 do CPC/15, “A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor”. E o § 3o dispõe que: “Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.”. Por fim, o § 5o preceitua que: “O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.”.
2. Acerca da competência territorial para propositura da Execução de Título Extrajudicial, a regra prevista no artigo 781, I, do CPC/15 dispõe que a ação “poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos”.
3. No caso concreto, não se afigura aleatória ou abusiva a eleição do foro de Brasília/DF quando guarda relação com o domicílio da Exequente, cuja sede situa-se nesta Capital.
4. Em se tratando de competência territorial, de natureza relativa, eventual irresignação quanto ao Juízo de processamento do feito executivo deve ser arguida pela parte Ré em preliminar de contestação, segundo o art. 337, II, do CPC/15; caso contrário, haverá a prorrogação da competência, de acordo com o art. 65 do mesmo diploma.
5. A Súmula no 33/STJ dispõe que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.